Tribunal: STF
Processo: ARE 1288143
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 48):
    “RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O eg. Tribunal Regional emitiu tese expressa e fundamentada sobre o tema objeto da controvérsia, não havendo vício no julgado a justificar a alegada nulidade. Incólumes os arts. 93, IX, da Constituição Federal, 458 do CPC e 832 da CLT. Recurso de revista não conhecido. 
    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. O pedido formulado - de quitação dos direito trabalhistas dos contratados pela empresa - é expresso e direcionado e, conquanto haja diferenças no cálculo para cada um, não se pode inquiná-lo de genérico. Esse é exatamente um caso de defesa de direitos individuais homogêneos - por ostentarem origem comum - os quais são considerados, em sentido lato, direito coletivo. Incólumes os arts. 286 e 295 do CPC. Recurso de revista não conhecido. 
    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Nos moldes do art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbe ao Ministério Público “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, cabendo-lhe “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”, conforme art. 129, III, também da Constituição Federal. Tratando-se de ação que busca tutelar direitos coletivos e individuais homogêneos, a atuação do Ministério Público encontra previsão no art. 81, inc. III, da Lei nº. 8.078/90. Recurso de revista não conhecido. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMAL E FACULTATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONTRARIADOS. O inquérito civil é procedimento administrativo investigatório, inquisitivo, previsto nos arts. 8º, §1º e 9º, da Lei nº 7.347/85 e 129 da Constituição Federal, destituído das formalidades legais que não aquelas inerentes à atuação do Poder Público. Trata-se, portanto, de peça probatória, informativa, que nem sequer é obrigatória para o ajuizamento da ação civil pública, servindo como forma apuração de lesão a direitos, até mesmo para formar a convicção do Ministério Público quanto ao ingresso da ação, sendo despicienda a participação da reclamada na sua confecção. Incólume o art. 5º, LV, da Constituição Federal. Precedentes desta c. Corte. Recurso de revista conhecido e desprovido. 
    VÍNCULO DE EMPREGO. CORRETORES DE SEGUROS. Restou evidenciado que a empresa arregimentava indivíduos com o perfil para se tornar “franqueados”, que nem sempre eram corretores, custeando sua formação, bem como a abertura de empresas, na forma de pessoa jurídica, empresas essas que eram, de imediato, contratadas para promover a venda dos seguros específicos da reclamada, recebendo, durante um ano, “bolsa de treinamento”. Havia a condição de que o interessado constituísse empresa para a efetivação do contrato de “franquia”. A ausência de elementos tais como controle de jornada ou exclusividade na venda do produto da reclamada não elide a realidade de que os “franqueados” constituíam empresa única e exclusivamente para atender à demanda da reclamada e que, conquanto lhes fosse permitido exercer outras atividades ou vender outros produtos (seguro de saúde, de automóvel etc), não se poderia comercializar produtos de outras empresas com o mesmo seguimento da Prudential (seguro de vida personalizado). A falta de liberdade do corretor de apresentar outros produtos do mesmo seguimento aos seus clientes - para que este possa livremente optar pelo melhor produto – demonstra a ingerência na atividade do “franqueado” e desnatura a autonomia do contrato de corretagem e a própria natureza da atividade do corretor de seguros. Presentes a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade, requisitos dos arts. 2º e 3º, caracterizadores da relação de emprego, não havendo falar em franchising, conforme a Lei nº 8.955/94. O modus operandi utilizado pela reclamada, assim, tinha a finalidade de disfarçar a contratação de corretores que eram treinados para vender seus produtos, fraudando direitos trabalhistas e previdenciários. Por fim, não pode a reclamada escudar-se no impedimento legal de formação de vínculo com os corretores, tal como previsto na Lei nº 4.594/64, pois ao texto frio da lei deve sobrepor-se a garantia constitucional dos direitos do trabalhador, diante do princípio da primazia da realidade. Recurso de revista não conhecido. 
    TERCEIRIZAÇÃO. O eg. Tribunal Regional consignou que a reclamada não está impedida de terceirizar suas atividades, desde que respeitado o que dispõe a Súmula nº 331, referente à impossibilidade de terceirizar atividades relacionadas à atividade-fim. Não há discussão, na decisão recorrida, acerca da licitude da terceirização promovida até o ano de 2003 – único argumento recursal, não havendo contrariedade à Súmula nº 331 do TST. Recurso de revista não conhecido. 
    DANO MORAL COLETIVO. REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO VALOR SOCIAL DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO DESVIRTUADO, SOB O MANTO DE CONTRATO DE FRANQUIA. A reparação por dano moral coletivo visa a inibição de conduta ilícita da empresa e atua como caráter pedagógico. A ação civil pública buscou reverter o comportamento da empresa, com o fim de coibir a contratação fraudulenta de empregados por meio de pessoas jurídicas constituídas exclusivamente para a venda de seguros de vida da reclamada. A ação intentada, assim como a condenação em dano moral coletivo visam previnir lesão a direitos fundamentais constitucionais, como o valor social do trabalho, que atinge a coletividade como um todo, e possibilita a aplicação de multa a ser revertida ao FAT. Recurso de revista não conhecido. 
    DANO MORAL COLETIVO. VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve evitar um valor exorbitante ou irrisório, a ponto de levar a uma situação de inviabilidade no funcionamento regular do ofensor ou a de não cumprir a função inibitória. No caso, o eg. Tribunal Regional manteve a condenação no montante de R$1.000.000,00 (um milhão). Considerando que a indenização deve ter o condão de inibir a reiteração da prática pela reclamada, mas também não a ponto de impossibilitar ou alterar o regular funcionamento do negócio, e considerando o aporte financeiro da reclamada, considera-se razoável o montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), razão pela qual deve ser reduzido a este valor a indenização por danos morais coletivos. Recurso de revista conhecido e provido.” 
    Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 54), enquanto que os segundos embargos foram providos sem efeitos modificativos quanto ao mérito (eDOC 58).
    Na sequência, foram opostos os terceiros embargos de declaração que também foram rejeitados (eDOC 62). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXVI, LIV e LV e 170, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 67, p. 27):
     “Ao manter a vedação de contratação de empresa interposta para desenvolvimento de atividade-fim, sob pena de multa, com base em Enunciado desprovido de qualquer fundamento legal, o respeitável Acórdão afrontou as disposições constitucionais acima.”
    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao apelo, quanto à matéria abrangida pelos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 90). 
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Quando do julgamento RE 958.252 RG (Tema 725), de relatoria do Min. Luiz Fux, esta Corte entendeu haver repercussão geral nas causas que tratem da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa e firmou a seguinte tese: 
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente